Tribunal: TJSP
Processo: 2151458-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INADEQUAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL RESTRITO – NOVO CÓDIGO DE PROCESSO.
- Ausência de interesse recursal – não demonstrada a adequação – irresignação contra decisão que não se encontra precisamente dentre o rol do artigo 1.015, do Novo Código de Processo Civil – restrição ao agravo de instrumento às hipóteses previstas em lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INADEQUAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL RESTRITO – NOVO CÓDIGO DE PROCESSO.
- Ausência de interesse recursal – não demonstrada a adequação – irresignação contra decisão que não se encontra precisamente dentre o rol do artigo 1.015, do Novo Código de Processo Civil – restrição ao agravo de instrumento às hipóteses previstas em lei – recurso não conhecido;
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO